Tribunal: TJDFT
Processo: 0788551-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. PRAZO INDETERMINADO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de oferta de alimentos, fixando pensão alimentícia em seis salários-mínimos mensais, por prazo indeterminado, e determinando a manutenção da ré como dependente no plano de saúde do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência; (ii) se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à ré; e (iii) se é possível a redução do valor ou do prazo da obrigação alimentar entre ex-companheiros, diante da capacidade financeira do alimentante e da possibilidade de autossustento da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da sentença por julgamento ultra e extra petita foi rejeitada, pois, em ações de alimentos, o magistrado pode arbitrar o valor com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, conquanto o benefício possa ser revogado, constitui ônus daquele que o impugna, fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem o pleiteou, o que não ocorreu no caso.
5. A obrigação alimentar entre ex-companheiros possui caráter excepcional e deve ser fixada com base na impossibilidade de autossustento e na dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.
6. A apelada, com 57 anos, permaneceu afastada do mercado de trabalho por mais de duas décadas, possui histórico de câncer de mama, quadro depressivo e outras comorbidades que comprometem sua autonomia financeira.
7. Os dados obtidos com a quebra do sigilo financeiro do autor evidenciam capacidade contributiva para suportar a obrigação alimentar fixada, que representa percentual inferior a 10% da renda do alimentante, sendo proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a fixação de alimentos por prazo indeterminado em hipóteses excepcionais, como a presente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A obrigação alimentar entre ex-companheiros possui caráter excepcional e pode ser fixada por prazo indeterminado quando demonstrada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho e de aquisição de autonomia financeira. 2. A fixação de alimentos em valor superior ao ofertado não configura julgamento ultra ou extra petita em ações de alimentos, desde que observados os critérios legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1012, § 4o; 85, § 11; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.702, 1.704; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1487760/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10/3/2020, DJe 17/3/2020; STJ, REsp n. 2.138.877/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/5/2025, DJEN 19/5/2025; TJDFT, Acórdão n. 1837336, APC n. 0701671-18.2023.8.07.0009, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 3/4/2024, DJe 11/4/2024; TJDFT, Acórdão n. 1779349, APC n. 0703623-76.2021.8.07.0017, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 22/11/2023.